Tribunal: TJMT
Processo: 0001812-47.2013.8.11.0032
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001812-47.2013.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 01.608.488/0005-20 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), VALDECIR KEMER - CPF: 777.850.969-53 (APELADO), DEJAIR ROBERTO LIU JUNIOR - CPF: 955.506.401-63 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR PAGAMENTO. BLOQUEIO VIA SISBAJUD INFERIOR AO VALOR DO CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO INTEGRAL. SENTENÇA ANULADA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL DETERMINADO. RECURSO PROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu a Ação de Execução Fiscal movida em face de Valdecir Kemer, com fundamento no art. 924, II, do CPC, sob o argumento de que o débito inscrito na CDA nº 20132107 foi integralmente adimplido via bloqueio judicial no valor de R$ 48.069,99, por meio do SISBAJUD. O apelante sustenta que o valor bloqueado era inferior ao total atualizado da dívida, que alcançava R$ 104.050,03, e que não houve concordância expressa com a quitação integral. Requer a anulação da sentença e o regular prosseguimento da execução quanto ao saldo remanescente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a extinção da execução fiscal com fundamento em pagamento integral (CPC, art. 924, II), quando o valor bloqueado judicialmente é inferior ao total atualizado do débito e não há manifestação expressa do exequente quanto à quitação plena da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção da execução fiscal com base no art. 924, II, do CPC exige comprovação inequívoca de que o débito foi integralmente adimplido, o que não se verifica no caso concreto, diante da disparidade entre o valor bloqueado (R$ 48.069,99) e o montante atualizado da dívida (R$ 104.050,03).

A solicitação do exequente para expedição de alvará quanto ao valor bloqueado não configura concordância tácita com o adimplemento total da obrigação, na ausência de renúncia expressa ao crédito remanescente.

A preclusão lógica e consumativa, invocada pelo recorrido, não se aplica quando não demonstrada inércia processual clara e inequívoca por parte do exequente, especialmente em se tratando de valores parciais e pendência de apuração de saldo.

A jurisprudência consolidada determina que a extinção da execução fiscal por pagamento integral somente se justifica diante de prova irrefutável de quitação completa, hipótese inocorrente nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A extinção da execução fiscal com fundamento no art. 924, II, do CPC somente é cabível quando demonstrado, de forma inequívoca, o pagamento integral do débito exequendo.

A existência de bloqueio judicial parcial e ausência de manifestação expressa de quitação impedem o reconhecimento de adimplemento total da obrigação.

A expedição de alvará em favor do exequente, desacompanhada de renúncia ao valor remanescente, não implica preclusão lógica nem consumativa do direito de prosseguir na execução.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 924, II, e 524.
Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível n.º 1001617-83.2020.8.26.0053, Rel. Des. Souza Meirelles, j. 16.03.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra sentença de extinção do processo executivo fiscal, proferida nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada contra VALDECIR KEMER, no bojo do processo nº 0001812-47.2013.8.11.0032, em trâmite perante o Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste.

A sentença extinguiu o feito executivo com fulcro no art. 924, II, do Código de Processo Civil, sob fundamento, de que o valor do débito constante da CDA nº 20132107, foi integralmente adimplido, mediante bloqueio de numerário no montante de R$ 48.069,99, (quarenta e oito mil, sessenta e nove reais e noventa e nove centavos), via SISBAJUD, motivo pelo qual determinou, ainda, a expedição de alvará judicial em favor do exequente e o arquivamento com baixa na distribuição, sem condenação em custas ou honorários.

O Estado de Mato Grosso apelante sustenta que a sentença é nula por extinguir a execução antes da expedição do alvará e da efetiva imputação do valor bloqueado à CDA.

Alega que na data da constrição via Bacenjud (03.10.2023), o valor bloqueado era inferior ao total da dívida, a qual perfazia R$ 68.322,79, (sessenta e oito mil, trezentos e vinte e dois reais e setenta e nove centavos), o que impunha a apuração de eventual saldo remanescente após a transferência dos valores.

Aduz que, portanto, a extinção foi prematura, porquanto caberia à origem oportunizar ao exequente manifestação acerca da quitação ou não da dívida.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a consequente anulação da sentença e retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução fiscal.

Em contrarrazões, o recorrido VALDECIR KEMER pugna pela manutenção da sentença e improcedência do recurso, argumentando:

I) que a CDA em execução foi satisfeita mediante o bloqueio judicial de valores;

II) que o exequente foi regularmente intimado para se manifestar e, à época, reiterou o pedido de expedição de alvará sem impugnar os valores bloqueados, razão pela qual estaria configurada a preclusão lógica e consumativa;

III) que, operada a preclusão, não seria possível ao Estado, em sede recursal, pleitear prosseguimento da execução;

IV) que, portanto, a sentença deve ser preservada, sendo legítima a extinção com base no art. 924, II, do CPC.

Ao final, requer a manutenção da sentença e a fixação de honorários recursais. (Id. nº 289310867)

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça (Súmula 189/STJ).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A controvérsia estabelecida nos autos consiste em verificar se houve efetivo adimplemento integral da obrigação consubstanciada na CDA nº 20132107, cuja execução motivou a propositura da presente ação fiscal pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face de VALDECIR KEMER.

O juízo de primeiro grau julgou extinta a execução com base no art. 924, II, do CPC, ao fundamento de que o bloqueio judicial via SISBAJUD, no importe de R$48.069,99, (quarenta e oito mil, sessenta e nove reais e noventa e nove centavos), teria satisfeita a obrigação.

Todavia, razão assiste ao APELANTE ao sustentar que o valor bloqueado não abrangia a totalidade do crédito atualizado, o qual possuía valor atualizado antes do bloqueio judicial de R$ 104.050,03, (cento e quatro mil, cinquenta reais e três centavos), conforme consta da CDA apresentada juntamente com a petição que anexou a CDA atualizada, aonde informa que houve a decisão do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (acórdão e/ou julgamento singular) e o recibo de protocolamento de bloqueio de valores. (Id. nº 289308892, 289308895 e 209308897).

O montante bloqueado representava, pois, quase a metade do débito consolidado, com comprovação nos autos de que fora realizada essa ultima atualização da CDA, com cálculo discriminado de encargos legais.

Além disso, ainda que tenha o exequente requerido a expedição de alvará quanto aos valores bloqueados, não há nos autos qualquer manifestação expressa de quitação ou concordância com a suficiência daquele valor como pagamento integral.

A interpretação da suposta "concordância tácita" carece de robustez diante da ausência de manifestação inequívoca de renúncia ao crédito remanescente.

Importa lembrar que a extinção da execução por pagamento só se justifica quando comprovado de forma incontroversa que o débito foi integralmente adimplido, o que não ocorreu no caso em análise.

A jurisprudência pátria é firme nesse sentido:

“A extinção da execução com fundamento no art. 924, II, do CPC pressupõe a inequívoca comprovação de pagamento integral da dívida. Havendo controvérsia sobre o valor devido, ou pendência de atualização, impõe-se o prosseguimento do feito.”
(TJSP, Apelação Cível n.º 1001617-83.2020.8.26.0053, Rel. Des. Souza Meirelles, j. 16/03/2021)

Nesse contexto, é prematura e indevida a extinção da execução fiscal por suposto pagamento integral, haja vista que o valor bloqueado não corresponde à totalidade do débito, remanescendo saldo substancial.

O reconhecimento da preclusão somente se aplica quando verificada a inércia da parte em momento processual próprio, o que não se comprova de forma inequívoca neste feito.

Portanto, impõe-se a reforma da sentença para o fim de reconhecer o pagamento parcial do crédito e determinar o regular prosseguimento da execução quanto ao valor remanescente, a ser apurado em fase própria mediante atualização da CDA e apresentação de memória discriminada de cálculo.

Feitas essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal quanto ao saldo remanescente do débito exequendo, a ser apurado mediante atualização da CDA e apresentação de memória de cálculo, nos termos do art. 524 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025